Tribunal: TJDFT
Processo: 0806947-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PAGAMENTO INDEVIDO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.O recurso. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para pronunciar a decadência do direito da Administração Pública de anular o ato administrativo que concedeu o abono de permanência à parte autora, no período compreendido entre 14/09/2017 e 31/08/2019, bem como para determinar que a parte requerida se abstenha de proceder com a cobrança e desconto dos valores recebidos a título de abono de permanência no mesmo período.
2. O fato relevante. O recorrente alega, em síntese, que houve erro operacional no pagamento do abono de permanência ao recorrido, todavia, afasta-se qualquer boa-fé no recebimento dos valores, pois o servidor não tinha nem mesmo a idade mínima para ter direito ao benefício. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da obrigação de ressarcimento ao Erário da quantia recebida pela parte autora a título de abono de permanência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É certo que a Administração Pública possui o poder-dever de anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos (Súmula 473 do STF). Todavia, tal exercício de autotutela possui limitações, notadamente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
5. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
6. Embora no julgamento do Tema 1.009/STJ tenha se retirado a presunção da boa-fé objetiva do servidor que recebe pagamentos indevidos por erro da Administração, consignou-se a ressalva acerca da demonstração dessa boa-fé pelo servidor, o que se verifica no caso em análise.
7. Nesse sentido, observa-se que o recorrido recebeu indevidamente valores a título de abono de permanência em virtude de equívoco operacional da Administração Pública, não tendo contribuído para a ocorrência do erro. O pagamento indevido não era facilmente constatável pelo recorrido, uma vez que havia declaração da própria Administração, dotada de presunção de legalidade, demonstrando a contagem do tempo de serviço necessário para fins de concessão do abono de permanência e o cumprimento dos requisitos pelo servidor (ID 70816507). Não tinha, portanto, condições de perceber o erro na contagem indevida dos dias que foram posteriormente excluídos pela Administração, pois leva em consideração diversos fatores, como idade, tempo de averbação e de contribuição, e somente foi notificado sobre a quantia que deveria ressarcir em razão do recálculo dos valores quase sete anos após o início do pagamento do benefício.
8. Portanto, no caso concreto, está evidente a boa-fé objetiva do servidor, assim como a impossibilidade de constatação do erro administrativo e da conclusão de culpa exclusiva do ente público, de modo que não há que se falar em ressarcimento, notadamente em face do escoamento do prazo decadencial da Administração Pública de rever o ato administrativo, nos termos do art. 54 da Lei n. 9.784/99 e art. 178 da Lei Complementar n. 840/2011. Logo, não merece reformas a sentença proferida. Precedentes: Acórdãos 1922119, 1908284, 1844865, 1756239.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Arcará o recorrente vencido com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.784/99, art. 54; Lei Complementar n. 840/2011, art. 178.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473; STJ Tema 1.009; TJDFT, Acórdão 1922119, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j: 16/9/2024. Acórdão 1908284, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, j: 19/8/2024. Acórdão 1844865, Rel. MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j: 15/4/2024. Acórdão 1756239, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j. 11/9/2023.